Tribunal: TJDFT
Processo: 0714193-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Processo : 0714193-07.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 152871782 dos autos originários n. 0703454-57.2023.8.07.0005) que deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco réu, aqui agravante, “suspenda qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento”. Fundamentou o juízo a quo: [...] Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Ademais, as conversas anexadas em ID n. 152827885 comprovam as tentativas do autor em cancelar o empréstimo, o que corrobora sua alegação de que não possuía intenção de contratar. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão atacada, resumindo a legitimidade da contratação celebrada com o Banco Pan, aos seguintes argumentos: (i) A parte agravada firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco Pan, na modalidade digital, forneceu seus documentos pessoais, além de assinatura eletrônica por meio de biometria facial. (ii) O Banco alerta todos os seus clientes em suas redes sociais, no seu site, e na própria contratação digital, mediante aceite específico, para não realizarem transferências ou pagamento de boletos em nome de terceiros, e que o Pan nunca entra em contato solicitando devolução de valores. (iii) A parte agravada recebeu em conta bancária de sua titularidade o valor integral contratado decorrente da operação, findando-se, naquele momento, a atuação da instituição financeira, de acordo com o art. 587 do Código Civil. (iv) o terceiro que entrou em contato com o agravado não é correspondente bancária, preposta, parceira e não tem qualquer relação negocial com o Banco Pan. Alega que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito. Declara que o empréstimo consignado foi contratado livremente pelo agravado, sem qualquer irregularidade, por meio de plataforma digital, seguido da disponibilização do crédito na conta bancária indicada. Pontua que o agravado confirma ter realizado transferência bancária em favor de terceiro, alheio ao agravante, Seven Bank. Afirma que a SEVEN BANK NÃO É, NEM NUNCA FOI CORRESPONDENTE, PARCEIRA OU PREPOSTA DO BANCO PAN, assim como não é responsável pela contratação de empréstimos, nem “negociadoras” de operações de crédito pelo banco, muito menos responsáveis por dar quitação de operações de crédito, visto que não tem qualquer relação negocial com a instituição financeira agravante. Salienta que foi o próprio agravado, por desídia e carência do seu dever de cautela, que se expôs à situação analisada nos presentes autos. Assevera ser incontroversa a existência do débito, lembrando que, em razão da celebração do empréstimo, a respectiva quantia foi creditada integralmente na conta bancária do agravado e não foi devolvida ao Banco Pan. Impugna as conversas de WhatsApp acostadas à inicial, aduzindo que não comprovam que os interlocutores que conversam com o agravado são consultores, prepostos, parceiros ou correspondentes bancários do Banco Pan. Avalia a necessidade de estipulação de limite máximo para a multa aplicada, sob pena de onerosidade excessiva e para evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o imediato restabelecimento dos descontos e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O juízo originário compreendeu presentes os requisitos para conceder ao agravado a tutela de urgência pleiteada. Para isso, considerou que os documentos anexados aos autos evidenciam a probabilidade do direito, dando conta de que o autor foi vítima de fraude, uma vez que afirma não ter contraído qualquer empréstimo junto ao agravante. De fato, alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. Todavia, no caso, o agravado relata que foi surpreendido com o depósito de R$ 16.518,74 em sua conta, motivo pelo qual imediatamente entrou em contato com a instituição bancária para poder devolver o dinheiro referente a esse empréstimo consignado que foi depositado em sua conta sem sua solicitação/autorização (id. 152827884 – p. 2 na origem). Disse que o atendente informou a conta para devolução do dinheiro, tendo o agravado depositado a importância na conta do Banco Seven Bank, parceiro do agravante, segundo o atendente. No entanto, não houve a baixa do consignado não contratado, conforme prometido. O agravante (Banco Pan) nega qualquer irregularidade na contratação do empréstimo, bem assim, que tenha qualquer relação negocial com a empresa intermediária Seven Bank, para que atuasse como sua correspondente bancária, preposta ou parceira. No entanto, pela narrativa posta nos autos originários e provas colacionadas, não é possível afastar a assertiva de fraude, sendo necessário avaliar melhor a questão durante a instrução processual, em especial se houve alguma participação do agravante que tenha contribuído para a consumação da fraude, ainda que perpetrada por terceiro, não sendo possível considerar, desde logo, a sustentada regularidade da contração do empréstimo questionado. A valer, deve-se considerar, no momento, que, segundo o agravado, houve o depósito em sua conta de quantia não contratada junto ao banco agravante. Logo, inviável afastar desde logo qualquer participação do agravante no evento danoso. Diante desse contexto, ao que tudo indica, será necessário dilação probatória para a solução da lide. Mas isso não pode resultar prejuízos ao agravado com a manutenção dos descontos que considera indevidos, até a conclusão da instrução processual. Diversamente, diante da verossimilhança das alegações autorais evidenciadas, ao menos, nesta fase de cognição sumário, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante. Nesse sentido, confiram-se os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, AGI 0752189-44.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. TUTELA DE URGÊNCIA REVERSÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. O depósito em nome da financeira Agravada do importe pactuado, bem como a busca imediata de uma solução administrativa, ainda que sem êxito, demonstra a boa-fé do Agravante e corrobora a verossimilhança da alegação de fraude bancária. 2. Há responsabilidade objetiva dos Agravados diante de aparente falha na prestação do serviço por provável fraude, pois o banco e os correspondentes financeiros/prepostos dele devem assegurar, de forma solidária, a regularidade, segurança e idoneidade das operações financeiras. Incidência dos arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O perigo de dano grave ou de difícil reparação está representado pela manutenção do desconto mensal em folha de pagamento, em montante relativamente elevado e por um longo período, a despeito da indisponibilidade da quantia contratada, que foi devolvida à financeira com o objetivo de reverter o negócio. 4. A tutela de urgência é reversível, pois a atuação da financeira como correspondente da instituição bancária torna crível a possibilidade de retorno da quantia depositada em favor do banco Agravado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1302731, AGI 0725584-61.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020) Em relação à multa, segundo a doutrina, não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, a decisão combatida determinou ao agravante que suspenda os descontos de quaisquer parcelas relativas ao contrato questionado nos autos, “sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento”. Logo, apenas não houve limitação do valor máximo da multa pela eventual reincidência, o que não deve ser feito nesta sede preliminar, mormente porque a incidência por desconto indevido remete à ocorrência mensal, portanto, sem qualquer urgência que não possa aguardar o pronunciamento colegiado. Por sua vez, a quantia arbitrada na origem não pode ser considerada excessiva, porquanto os valores das parcelas impugnadas são módicos perante uma instituição financeira do porte da agravante. Ademais, nenhum óbice foi demonstrado para o adimplemento da obrigação. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, nada foi dito quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Afinal, se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível exigir-se os débitos, ainda que por outros meios diversos da consignação em folha, o que, de resto, afasta a alegação de irreversibilidade da decisão atacada. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator